Tribunal: TJDFT
Processo: 0728965-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728965-04.2025.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WENDELL PAES DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por WENDELL PAES DA SILVA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. O Impetrante sustenta (i) que “inscreveu-se no Concurso Público no 01/2022 da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (SEAGRI-DF), para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – especialidade – Agente administrativo”; (ii) que “obteve a 31a classificação na lista de candidatos com deficiência” e, após “eventos subsequentes, como nomeações tornadas sem efeito e pedidos de reclassificação por outros candidatos”, requereu administrativamente sua reclassificação “para o 22o lugar na lista de candidatos com deficiência”; (iii) que o “edital do concurso previa o preenchimento de, no mínimo, 25% das vagas em até 12 meses, e o restante em até dois anos, contados da homologação do resultado final”; (iv) que a “SEAGRI-DF enfrenta um notório e grave déficit de pessoal, com um número de cargos vagos superior ao de cargos providos na carreira de Técnico Agropecuário, o que demonstra a urgência na efetivação das nomeações dos candidatos aprovados”; (v) que às vésperas do prazo final para a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vaga a autoridade coatora publicou edital alterando a alínea "b" do subitem 20.1.1, prevendo que “o restante das vagas imediatas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame"; (vi) que a alteração “estendeu o prazo de nomeação para o período de validade do concurso, que é de 4 anos, impactando diretamente o direito do candidato e ocorrendo em momento próximo ao vencimento do prazo original”; (vii) que a “validade do concurso, que permite à administração pública utilizar o certame para preencher vagas, não se confunde com o período de nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, que, conforme o edital original, era de dois anos após a homologação”; (viii) que a “retificação posterior do edital, que remove a previsão de convocação em até dois anos, não pode retroagir para prejudicar os candidatos aprovados dentro das vagas imediata”; (ix) que em “março deste ano, havia 668 cargos vagos para apenas 161 ocupados, demonstrando alta necessidade de nomeação urgente dos candidatos que passaram dentro do número de vagas”; (x) que a “omissão da Administração Pública em proceder à nomeação do Impetrante, mesmo diante da sua reclassificação dentro do número de vagas e da notória carência de servidores na SEAGRI-DF, configura ato ilegal e abusivo, passível de correção pela via do Mandado de Segurança”; (xi) que a “ilegalidade e o abuso de poder praticados pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, ao alterar, de forma unilateral e às vésperas do termo final, o prazo para nomeação estabelecido no edital, violam frontalmente o direito subjetivo do Impetrante, que logrou aprovação e reclassificação 22o lugar lista de candidatos com deficiência”; (xii) que a “urgência na concessão da segurança se justifica pela iminência do exaurimento do prazo originalmente previsto para a nomeação, qual seja, 22 de maio de 2025, o que, caso não obstado, causará prejuízo irreparável ao Impetrante, frustrando sua expectativa de ingressar no serviço público e de contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento das atividades de fiscalização e saúde da população do Distrito Federal, especialmente diante do notório déficit de profissionais na SEAGRI, com 85% dos cargos vagos”; (xii) que o “edital de um concurso público, após sua publicação e homologação, converte-se em lei interna, estabelecendo um vínculo jurídico tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos”; (xiii) que a “alteração posterior do edital, prorrogando o prazo de nomeação, configura uma modificação unilateral das regras do concurso, em flagrante desrespeito ao princípio da vinculação ao edital e ao direito subjetivo à nomeação do candidato”/ (xiv) que “não se trata de mera discricionariedade da administração pública em alterar ou não a validade do concurso público. Em verdade, a validade do concurso poder-se-ia alterar a qualquer tempo dentro do prazo primário vigente”; e (xv) que “possui o direito líquido e certo à nomeação para o cargo de Agente Administrativo dentro do prazo estabelecido no edital original, qual seja, até 22 de maio de 2025”. Requer a “concessão da liminar para suspender os efeitos do edital de alteração, garantindo a nomeação do impetrante no prazo original previsto no edital do concurso (22/05/2025)”. É o relatório. Decido. Concedo ao Impetrante a gratuidade da justiça. Não se divisa, no plano da cognição sumária, elementos de convencimento hábeis a demonstrar violação a direito líquido e certo do Impetrante. O Edital 01/2022 – SEAGRI definiu o prazo de validade do concurso público e os parâmetros para as nomeações, nos seguintes termos: “20. DA NOMEAÇÃO 20.1 A nomeação do candidato ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público. 20.1.1 Em cumprimento ao disposto no artigo 10, inciso II, da Lei no 4.949/2012, as nomeações relativas ao concurso de que trata este edital obedecerão aos seguintes prazos, que poderão ser modificados, a qualquer tempo, para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, contados da homologação do resultado final do certame: a) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas em até 12 meses; b) o restante das vagas previstas neste edital será preenchido em até dois anos. (...) 22.3 O prazo de validade do concurso público será de 2 (dois) anos, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.” O resultado final do certame foi publicado em 02/05/2023 e, de acordo com os documentos que instruem a petição inicial, das 27 vagas inicialmente previstas para Agente Administrativo (PcD), foram nomeados e empossados menos de 20 candidatos. Em 30/04/2025 foi publicado o Edital 21/2025 – SEAGRI que, fazendo referência à prorrogação da validade do concurso público pelo Edital 20/2025 SEAGRI, dispôs: “O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os dispositivos da Constituição Federal, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, da Lei Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012, considerando o Edital no 06/2023 - SEAGRI, publicado no DODF no 41-A, de 02 de maio de 2023, que homologou o resultado final do cargo Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, e Edital no 07/2023 - SEAGRI, publicado no DODF no 96, de 23 de maio de 2023, que homologou o resultado final do cargo Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, e tendo em vista a prorrogação do certame no Edital no 20/2025 - SEAGRI, publicado no DODF no 45, de 07 de março de 2025, conforme instrução do Processo SEI no 00040-00034238/2022-11, TORNA PÚBLICA a retificação do Edital de Abertura no 01/2022, publicado no DODF no 180, de 23 de setembro de 2022, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, ambos da carreira Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, nos seguintes termos: 1. ALTERAR a alínea b do subitem 20.1.1, que passa a vigorar com a seguinte redação: "b) o restante das vagas imediatas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame." A modificação em princípio não pode ser considerada ilegal nem acarreta preterição indevida, tendo em vista o disposto nos itens 20.1.1 20.1.2 do edital de abertura do concurso público: “20.1.1 Em cumprimento ao disposto no artigo 10, inciso II, da Lei no 4.949/2012, as nomeações relativas ao concurso de que trata este edital obedecerão aos seguintes prazos, que poderão ser modificados, a qualquer tempo, para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, contados da homologação do resultado final do certame: 20.1.2 A presente previsão poderá ser modificada a qualquer tempo, podendo adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, se assim for necessário.” (g.n.) Ante esse regramento normativo, não é possível concluir, ao menos neste juízo de cognição superficial, que a alteração implementada pelo Edital 21/2025 violou direito líquido e certo do Impetrante. Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO OMISSIVO DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO IMEDIATA CONFORME O CRONOGRAMA DO EDITAL. SUPERVENIÊNCIA DE CAUSAS EXCEPCIONAIS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PARA NOMEAR APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS ATÉ O FINAL DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. SEGURANÇA DENEGADA. 1 Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo do Governador do Distrito Federal que não nomeou o impetrante para cargo público, desconsiderando cronograma previsto em edital. 2 Aprovados dentro do número de vagas do concurso possuem direito subjetivo à nomeação. Todavia, à Administração Pública é lícito nomeá-los durante todo o prazo de validade do certame, conforme juízo discricionário. A alteração justificada do cronograma de nomeações no período de validade do certame, apesar de indesejável, não fere o direito líquido e certo do impetrante classificado dentro do número de vagas. 3 Segurança denegada. (MSG 20160020140665, Conselho Especial, rel. Des. George Lopes, DJe 07/11/2016)” (g.n.) É preciso franquear o contraditório e a ampla defesa, de maneira que a Administração Pública tenha oportunidade de defender o ato que o Impetrante considera lesivo ao seu direito à nomeação para o cargo público no qual foi aprovado no concurso público. Assim, as provas coligidas não têm potencial persuasivo para infirmar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo impugnado, pressuposto sem o qual não se pode deferir a liminar pretendida, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009. Isto posto, indefiro a liminar. Notifiquem-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público para parecer. Publique-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator